Tribunal: TJMT
Processo: 1004644-96.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004644-96.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WESLEN ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 029.392.201-23 (EMBARGANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), GILBERTO BORGES DA SILVA - CPF: 021.997.979-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INALTERADO – SENTENÇA MANTIDA - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – TARIFA DE CADASTRO LÍCITA – PRECLUSÃO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO DEMANDADO - RECURSO DESPROVIDO -
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – PREQUESTIONAMENTO - IMPOSIÇÃO DE MULTA – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – REITERAÇÃO DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS -
DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

Os Embargos de Declaração não servem para o reexame do julgado, porquanto têm função integrativa e não substitutiva. Ausente qualquer das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, ainda que para fins de prequestionamento, devem ser rejeitados os embargos.

Ante a reiteração, em novos declaratórios, de questões já apreciadas, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração para fins de prequestionamento opostos por
WESLEN ANTONIO DE OLIVEIRA

no Agravo Interno interposto de
decisão que desproveu os aclaratórios opostos à decisão monocrática que
negou provimento ao apelo, nos termos do artigo 932, IV,
‘a’
e
‘b’
, do CPC.

Diz que o acórdão deixou de apreciar o pedido recursal relativo à tarifa de cadastro. A par disso, requer seja sanada a omissão referente ao abuso da aludida tarifa.

Pede o provimento do recurso, com a concessão dos efeitos infringentes, para afastar a cobrança da tarifa de cadastro.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração para fins de prequestionamento opostos por
WESLEN ANTONIO DE OLIVEIRA

no Agravo Interno interposto de
decisão que desproveu os aclaratórios opostos à decisão monocrática que
negou provimento ao apelo, nos termos do artigo 932, IV,
‘a’
e
‘b’
, do CPC.

Por primeiro, observa-se que a questão acerca da legalidade da Tarifa de cadastro fora devidamente enfrentada no julgamento monocrático da apelação (Id 52748993, p. 1/3). Dessa forma, diferente do que alega novamente o embargante, não há falar omissão.

O simples fato do posicionamento adotado pelos julgadores não confortar a pretensão do embargante não autoriza a oposição dos segundos aclaratórios. Ou seja, os embargos declaratórios são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição, porventura verificadas no
“decisum”
, mas não para reexaminar questões já decididas. Afinal, assente que os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, ou seja, esclarecer ou suprir, mas nunca reabrir o debate das questões já examinadas, como pretende a recorrente.

Desse modo, melhor sorte não aguarda o embargante em relação à pretensão de prequestionamento. Ainda que para fins de prequestionamento, descabe o manejo de embargos quando ausentes as hipóteses autorizadoras do art. 1.022 do CPC.

Em arremate, o Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, já decidiu que
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3a Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Ademais, nos termos do art. 1.025 do CPC “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”,
o que reforça a impropriedade da interposição dos presentes embargos.

Assim, não servem os embargos declaratórios, com efeito, para revolver questões já decididas, tampouco para forçar o julgador a repetir a fundamentação exarada no acórdão embargado, mesmo que seja para prequestionamento da matéria ou para emprestar efeito modificativo no julgado.

Nesse sentido:

“(...)

Depreende-se do art. 1.022 do NCPC que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no art. 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida.
Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso
. (...). ”

(EDcl no AgInt no AREsp 1357276/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019) (g.n)

Desse modo, não há razão para acolhimento destes embargos de declaração, ao revés do sustentado, a decisão está clara e bem definida.

Acrescenta-se que, ante o evidente intuito protelatório que ressoa da reiteração dos mesmos argumentos, em novos declaratórios, de questões já apreciadas, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. SÚMULA 182 DO STJ.
REITERAÇÃO DOS MESMOS ARGUMENTOS EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, do CPC
. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.

(...)

2.
Quando a insurgência deduzida nos embargos de declaração expressa mero descontentamento com o resultado do julgamento e o intento de rediscutir questões que já foram objeto de análise exaustiva no acórdão embargado
, insistindo a parte embargante na alegação de que o acórdão impugnado teria examinado o mérito do recurso especial, quando é notório que não houve o enfrentamento do mérito da controvérsia em virtude da incidência da Súmula 182 do STJ,
é cabível a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC ante o evidente intuito protelatório que ressoa da reiteração dos mesmos argumentos.
Precedente da Corte Especial: EDcl no AgInt nos EREsp 1380817/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, julgado em 08/10/2019, DJe 16/10/2019.

3. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDv nos EAREsp 1365017/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 22/06/2020) (g.n)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
IMPOSSIBILIDADE. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE
.
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. MULTA
.

1.
Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios
,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação,
que objetiva não suprimir a omissã
o, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material
,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada
.
(...)

3.
Evidenciado o caráter manifestamente protelatório, ante a reiteração, em novos declaratórios, de questões já apreciadas, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil de 2015.

4.
Embargos de declaração rejeitados, com a imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
”. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1252456/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 27/08/2019) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO MILITAR. RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO STJ.
REITERAÇÃO DE RECURSOS COM O FIM MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA
.

1. (...) Contra a decisão foi interposto Agravo Interno, desprovido pela Segunda Turma do STJ.
Após, seguiu-se a oposição de Embargos de Declaração por duas vezes, rejeitados em ambas as oportunidades.

(...)

5. No caso dos autos,
verifica-se o abuso no direito de recorrer, tendo em vista o uso reiterado de medidas judiciais e recursos com intuito manifestamente protelatório, a autorizar a imposição de multa por litigância de má-fé
.

6.
Agravo Interno não provido
,
com aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII, c/c o art. 81, caput e § 2o, do CPC”
. (AgInt nos EDcl na PET no REsp 1718483/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 02/06/2020) (g.n)

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, ainda que para fins de prequestionamento,
nega-se provimento ao presente recurso
,

com a imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020